Tribunal: STF
Processo: RHC 251184
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. INC. I DO ART. 2º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO, REFERENTE AO CRIME 
NÃO IMPEDITIVO, AINDA NÃO INICIADA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Igor de Castro Prata, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 940.590/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC (Processo n. 0004645-54.2016.8.24.0005) indeferiu o pedido de indulto natalino, requerido por Igor de Castro Prata, com fundamento no não cumprimento dos requisitos previstos no Decreto presidencial n. 11.846/2023 (e-doc. 5).



    3. Em 8.8.2024, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 8000121-91.2024.8.24.0005/SC, interposto pelo recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO FORMULADO PELA DEFESA (DECRETO PRESIDENCIAL 
Nº 11.846/2023). RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE NÃO PREENCHE A CONDIÇÃO ESTAMPADA NO ARTIGO 2º, INCISO I, DO DECRETO. AGENTE QUE SEQUER INICIOU O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO RELATIVA AO CRIME NÃO IMPEDITIVO DE BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO DO FRACIONÁRIO 1/4 (UM QUARTO) DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 4).



    4. Em 26.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 8000121-91.2024.8.24.0005/SC, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 940.590/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu a concessão da ordem para que “seja declarada a ilegalidade do acórdão para aplicar o indulto previsto art. 2º, inc. I, Decreto n. 11.846/2023, a condenação por posse de arma, suportada pelo Paciente nos autos 0006700-51.2011.8.24.0005; Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade” (fl. 9, e-doc. 3).



    5. Em 11.10.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem ao Habeas Corpus 
n. 940.590/SC (e-doc. 19) e, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto 
n. 11.846/2023, as instâncias ordinárias compreenderam não ter sido preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse, tendo em vista que não foi cumprido o tempo necessário de pena exigido pelo decreto. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 34).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “vem sendo exigido do [recorrente] outros requisitos além dos constantes no Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, o que por si só já se eiva de constrangimento as decisões das cortes originárias” (fl. 5, e-doc. 38). 



    Assevera que “o art. 76 do Código Penal, que impõe uma ordem cronológica para a execução das penas, nas hipóteses de concurso de crimes, não tem o condão de disciplinar os critérios estabelecidos no decreto presidencial, vez que não estabelecidos dentro do decreto, o que por obvio causa constrangimento ilegal, vez que só pode se exigir o que a lei determina” (fl. 5, e-doc. 38).



    Sustenta que “O [recorrente] possui apenas 2 condenações criminais transitadas em julgado. (...) O reeducando cumpre pena deste 2009 e até o momento do decreto requerido cumpriu, 14 anos, 11 meses e 10 dias, ou seja, mais de 75 % do total de sua condenação. Em que pese o sistema do SEEU computar primeiro o cumprimento das penas mais graves para, somente então, considerar resgatadas as sanções referentes aos crimes mais leves, ou seja, tal regra não deve ser utilizada para adimplemento do requisito objetivo exigido no decreto” (fls. 5-7, e-doc. 38).



    Enfatiza que “a concessão do indulto ou da comutação não pode ser vedada se preenchidos os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, não cabendo a interpretação extensiva na hipótese, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade, principalmente porque a finalidade do instituto é beneficiar o apenado, servindo, ainda, como instrumento de Política Criminal. É competência privativa do Presidente da República e não do Poder Legislativo conceder indulto e comutar penas, de forma que somente ao primeiro cabe estabelecer os requisitos a serem preenchidos para o perdão, qualquer exigência vedada ou não prevista no decreto revela-se ofensiva ao princípio da legalidade” (fl. 7, e-doc. 38).



    Argumenta que “o decreto requerido exige que para concessão do indulto (caso concreto) o apenado tenha que cumprir 1/3 em relação a sua pena (ou penas) por crimes comuns, o que aqui corresponde a 03 meses e 28 dias, vez que a condenação que se pretende indultar é de 01 ano. Assim reza o inciso I do artigo 2º do Decreto. Da mesma forma salienta que em relação aos crimes impeditivos deve cumprir 2/3. Ou seja, o paciente cumpriu todos os requisitos exigidos no decreto” (fl. 8, e-doc. 38).



    Afirma que “devem ser consideradas todas as penas impostas ao paciente até a data de publicação do decreto 25/12/2023, ou seja, o lapso temporal para a obtenção da benesse deve ser calculado com base em todas as execuções do paciente, vez que todas condenações transitaram em julgado em momento anterior ao ato concessivo” (fl. 8, e-doc. 38).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Face ao exposto, requer-se seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja declarada a ilegalidade do acórdão para aplicar o indulto previsto art. 2º, inc. I, Decreto 
n. 11.846/2023, na condenação por posse de arma, suportada pelo Paciente nos autos 0006700-51.2011.8.24.0005, ao qual cumpre pena por ela desde 2011. 



    Caso o conhecimento do presente recurso não seja o entendimento de Vossa Excelência, a defesa requer que sua concessão de ofício, nos termos do art. 647-A, § único do CPP” (fl. 9, e-doc. 38).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o conhecimento do recurso, mas, no mérito, o desprovimento 
(e-doc. 55).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. AUSÊNCIA DO PERFAZIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ATENDIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do inc. I do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023, para que seja concedido indulto natalino ao recorrente, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    10. Na decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado pelo recorrente para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC fundamentou:



    “O apenado IGOR DE CASTRO PRATA possui duas condenações cadastradas nestes autos: 



    1 – AÇÃO PENAL 0012275-11.2009.8.24.0005: condenado à 
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 583 
dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei 
n. 11.343/06; e a 4 anos e 1 mês de reclusão, além do pagamento de 1.400 dias-multa, por infração ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, reconhecida a primariedade, fixado o regime fechado 
(mov. 1.17/ 1.42, 1.45/1.71 e 1.146/1.198); 



    2 – AÇÃO PENAL 0006700-51.2011.8.24.0005: 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e a 3 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, por infração ao disposto no 
art. 35 da Lei n. 11.343/06 ; e 1 ano de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa, por infração ao disposto no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003, fixado o regime semiaberto, reconhecida a primariedade (mov. 1.284/1.315 e 1.348/1.360). (...)



    Observando-se os autos se verifica que o apenado foi condenado às penas que somadas, totalizam 19 anos, 10 meses e 20 dias, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    Para fazer jus ao indulto, deveria o apenado até 25.12.2023, sendo primário, cumprir 2/3 (dois terços) da pena, conforme previsto no art. 9º, parágrafo único do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    Ainda, sabe-se que conforme a letra do art. 76, do Código Penal, no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. 



    No presente caso o apenado não cumpriu o requisito de ordem objetiva para a concessão do benefício, pois conforme cálculo ministerial de mov. 153.1 que adoto como razões de decidir, embora o apenado tenha cumprido 2/3 da pena em relação aos crimes impeditivos, certo é que para fazer jus ao benefício, sendo primário deverá também ter cumprido até 25/12/2023, 1/4 (um quarto) da pena do crime não impeditivo, conforme art. 2º, inciso I, do referido Decreto, o que não ocorreu no caso dos autos, haja vista que toda pena cumprida pelo apenado até 25/12/2023, nos termos do art. 76, do Código Penal, deverá ser computada para cumprimento das penas impostas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Portanto, não houve o preenchimento do requisito objetivo, até porque, o apenado não cumpriu nenhuma fração da pena imposta pelo crime cometido de posse irregular de arma de fogo” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000121-91.2024.8.24.0005/SC, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, fundamentando que o recorrente ainda não iniciou o cumprimento da pena relativa ao crime não impeditivo. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva:



    “Do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU extraio que ao ora agravante, salvo disposição diversa, findou determinado o cumprimento de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, quando da confecção do presente voto, em regime aberto, pela prática dos crimes tráfico e associação para o tráfico (por duas vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. (...)



    Da ilustração supra é possível retirar que, na ação penal 
nº 006700-51.2011.8.24.0005, até a data de 25-12-2023, a pena imposta quando do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (5 - cinco anos de reclusão) restou totalmente cumprida, todavia, as penalidades que se referem os delitos de associação para o tráfico (3 - três anos de reclusão) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (1 ano de detenção) sequer foram iniciadas. 



    Isto posto, uma vez que o apenado ainda não iniciou o cumprimento da sanção relativa ao crime não impeditivo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à luz do art. 2º, inc. I do Decreto nº 11.846/2023, não findado o preenchimento de 1/4 (um quarto) da referida pena, em razão da primariedade, julgo que a decisão questionada merece ser ratificada nos termos em que prolatada” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma confirmou a decisão monocrática do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, com a seguinte fundamentação:



    “O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida. (...)



    No contexto, verifico, em mais uma oportunidade, que o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se tendo ainda iniciado o cumprimento da pena de detenção do agravante, conforme se extrai do seguinte precedente em interpretação análoga:



    ‘EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO 
N. 7.873/2012. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÕES DIVERSAS. UNIFICAÇÃO E SOMA DAS PENAS. 
ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E ART. 7º DO DECRETO N. 7.873/2012. TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS. CRIMES PRATICADOS E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO CONCESSIVO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO ISOLADA DE CADA CONDENAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO TOTAL DAS PENAS IMPOSTAS E CUMPRIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)



    III - Não se mostra viável a execução individualizada de cada condenação imposta, devendo as penas serem unificadas, formando uma única pena, cujo montante será considerado para a concessão de benefícios no curso da execução, ressalvadas as hipóteses de inviabilidade de execução conjunta, como nos casos de pena de reclusão e detenção, ou então decorrentes de crimes comum e hediondo, situação em que as penas mais graves são executadas antes das demais, por expressa determinação do 
art. 76 do Código Penal. (...)



    Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o v. acórdão impugnado e restabelecer a r. decisão de primeiro grau que também deferiu o pedido de comutação de penas formulado com base no Decreto n. 7.873/2012’



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-5, e-doc. 34).



    11. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    12. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.846/2023.



    No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem a concessão do indulto coletivo e a comutação das penas às pessoas nacionais e migrantes:



    “Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:



    I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;



    VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;



    IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;



    XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;



    XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;



    XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e



    XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    No inc. I do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas condenadas por crime no qual a pena privativa de liberdade não fosse superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes:



    “Art. 2º  Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:



    I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes”.



    No art. 9º do Decreto n. 11.846/2023, estabelece-se a soma das penas decorrentes de infrações diversas para efeitos da concessão do indulto, com a ressalva de impossibilidade de declaração do indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo:



    “Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”.



    13. Na espécie vertente, o recorrente cumpre penas por condenações referentes à Ação Penal n. 0012275-11.2009.8.24.0005 (crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) e à Ação Penal n. 0006700-51.2011.8.24.0005 (crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), as quais, somadas, totalizam dezenove anos, dez meses e vinte dias de reclusão. A se cumprido o total de quatro anos, três meses e nove dias, conforme o atestado de pena emitido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-doc. 6).



    14. Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), o recorrente foi condenado às penas de um ano de detenção e pagamento de doze dias-multa.



    Como fundamentado pelo Tribunal estadual, “na ação penal 
nº 006700-51.2011.8.24.0005, até a data de 25-12-2023, a pena imposta quando do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (5 - cinco anos de reclusão) restou totalmente cumprida, todavia, as penalidades que se referem os delitos de associação para o tráfico (3 - três anos de reclusão) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (1 ano de detenção) sequer foram iniciadas” (fl. 4, e-doc. 4) e, “uma vez que o apenado ainda não iniciou o cumprimento da sanção relativa ao crime não impeditivo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à luz do art. 2º, inc. I do Decreto nº 11.846/2023, não findado o preenchimento de 1/4 (um quarto) da referida pena” (fl. 4, e-doc. 4).



    Em relação à execução das penas, no concurso de crimes, o Código Penal, em seu art. 76, determina que, “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível.



    PRESCRIÇÃO – PENA – GRAVIDADE – ORDEM – EXECUÇÃO. Observado o artigo 76 do Código Penal, no concurso de crimes, será executada, primeiramente, a pena mais grave” (RHC 149.779, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    15. No julgamento do Habeas Corpus n. 940.590/SC, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se tendo ainda iniciado o cumprimento da pena de detenção do agravante” (fl. 3, 
e-doc. 34).



    16. Em parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, destacou-se que:



    “À vista das informações constantes do referido documento, entendeu o Tribunal estadual que ‘na ação penal nº 006700-51.2011.8.24.0005, até a data de 25-12-2023, a pena imposta quando do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (5 - cinco anos de reclusão) restou totalmente cumprida, todavia, as penalidades que se referem os delitos de associação para o tráfico (3 - três anos de reclusão) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (1 ano de detenção) sequer foram iniciadas’. (...)



    Em que pese o recorrente ter preenchido o requisito quanto ao crime impeditivo do benefício, isto é, ter cumprido 2/3 da pena referente ao tráfico de drogas, não atendeu ao segundo requisito objetivo, a saber: o cumprimento de 1/4 da pena do crime não impeditivo do benefício. 



    Conforme destacado nas decisões que lhe negaram o benefício, o recorrido sequer iniciou o cumprimento da pena dos crimes não impeditivos, o que lhe retira o direito ao indulto. 



    Sendo assim, fica claro que o recorrente não preencheu o requisito objetivo necessário para a concessão do benefício, óbice a que seja agraciado pelo Decreto em comento” (fls. 4-5, e-doc. 59).



    17. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão do benefício ao recorrente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos do Decreto n. 11.846/2023, respeitando-se as escolhas do Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora